Tribunal: TCU
Processo: 008.523/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social ao Município de Caetés/PE, no exercício de 2009

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de Aercio Jose de Noronha, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social ao Município de Caetés/PE, no exercício de 2009, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Sr. Aercio Jose de Noronha, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do responsável Sr. Aercio Jose de Noronha (ex-Prefeito do Município de Caetés/PE), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, com fixação do prazo de quinze dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/9/2009 1.256,25 16/10/2009 1.256,25 6/11/2009 11.306,25 19/11/2009 11.306,25 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.